Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TERMOS DO ACORDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte
2. O contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes e terceira, não integrante da lide, decorre de extinção condominial superveniente, situação que extrapola os limites da sentença homologatória que estabeleceu o condomínio entre as partes, na proporção de 60 e 40% sobre o imóvel comum.
3. Conforme constatado em ação proposta posteriormente à sentença homologatória, foram os próprios litigantes que inviabilizaram o adimplemento contratual, ao não promoverem a regularização de seus respectivos débitos fiscais, condição indispensável à superação dos óbices à liberação dos valores para adimplemento do montante residual relativo à compra e venda do imóvel.
4. O acolhimento da pretensão da autora, consistente na permuta de imóvel de propriedade do réu, como meio de compensação pela não conclusão do negócio jurídico, implicaria em inadmissível modificação de acordo homologado por sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, transbordando, a toda evidência, dos limites do título executivo judicial ao qual está vinculado o cumprimento de sentença.
5. Apelação Cível conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.